Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000689-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON SOARES DA COSTA - CPF: 034.845.221-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANO ORMOND DA SILVA - CPF: 039.591.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.965.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 062.468.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER CARLOS SOARES DA COSTA - CPF: 052.573.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Lei no 13.964/2019. Crimes hediondos. Rol taxativo. Impossibilidade de analogia
in malam partem
. Aplicação das frações de crime comum para progressão de regime e livramento condicional. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para progressão de regime e livramento condicional em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, visando a incidência das
frações relativas aos crimes comuns para concessão dos benefícios
.

II. Questão em discussão

Natureza hedionda ou não da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019.

III. Razões de decidir

1.
“Deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado."
(STJ, EDcl no AgRg no HC: 700131/RS)

2.
“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida não configura crime hediondo após a vigência da Lei n. 13.964/2019. É vedada a analogia in malam partem para manter a hediondez em hipótese legalmente excluída. Reconhecida a natureza comum do delito, aplicam-se as frações de 16% para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional.”
(TJMT,
AgExPe no
1035976-97.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para determinar a retificação do cálculo de pena com incidência das frações relativas a crimes comuns na progressão de regime e livramento condicional em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida [art. 16,
§
1o, IV, da Lei no 10.826/03].

Teses de julgamento
:

1. A hediondez prevista na Lei no 8.072/1990 aplica-se apenas ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não alcançando a hipótese do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 após as alterações da Lei no 13.964/2019.

2. O rol de crimes hediondos possui natureza taxativa, sendo vedada interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
para ampliar sua incidência.

3. Reconhecida a natureza comum do delito de posse ou porte de arma com numeração suprimida, devem ser aplicadas as frações de crimes comuns para cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, II; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV, e art. 12; Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 121, §2o, e 180; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgRg no HC: 700131/RS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.6.2023; STJ, AgRg no HC n. 625.762/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021; TJMT,
AgExPe no
1035976-97.2025.8.11.0000, Relator: Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1000689-39.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MAYCON SOARES DA COSTA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MAYCON SOARES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000042-46.2025.8.11.0005), que indeferiu retificação de cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em cumprimento de pena unificada de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, decorrentes de condenações por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado - art. 16,
§
1o, IV e art. 12,
caput
, ambos da Lei no 10.826/03; art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; art. 180,
caput
e art. 121,
§
2o, ambos do CP
-
(ID 340472897).

O agravante sustenta que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida
“não possui natureza hedionda”
.

Pede provimento para aplicar as
“frações previstas para crimes comuns no cálculo da progressão de regime e do livramento condicional”
.

Prequestiona o art. 5o, XXXIX e XL, da CF; art. 1o, parágrafo único, II, da Lei no 8.072/1990; art. 16,
caput
e § 1o, da Lei no 10.826/2003 e art. 112 da LEP (ID 340472896).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 340474852).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 340474853).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida – Manutenção da classificação do art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 como delito de natureza hedionda – Irresignação defensiva – Almejado afastamento da hediondez – Possibilidade – Hediondez restrita às hipóteses de arma de fogo de uso proibido, nos termos do art. 1o, parágrafo único, II, da Lei no 8.072/90 – Figura equiparada do §1o não contemplada pelo rol taxativo – Impossibilidade de interpretação extensiva ou analogia in malam partem – Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 348945386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenações de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, posse irregular de arma de fogo de permitido, tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado - art. 16,
§
1o, IV e art. 12,
caput
, ambos da Lei no 10.826/03; art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; art. 180,
caput
e art. 121,
§
2o, ambos do CP
-
, praticados em 18.11.2020,
com trânsito em julgado na data de 4.4.2025 (Ação Penal no 1002144-34.2020.8.11.0005).

Em 17.6.2025, o agravante requereu a retificação das frações para cálculo dos benefícios da progressão de regime e do livramento condicional
“no que tange ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, já que não se trata de delito hediondo”
(SEEU no 2000042-46.2025.8.11.0005 - mov. 36.1).

Em 11.11.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Não obstante, acerca da hediondez da prática delitiva em tela, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Lei no 8.072/1990, classifica o art. 16 da Lei no 10.826/2003 da seguinte forma: [...]

Ora, é bem verdade que, em análise superficial, quer parecer que o legislador, ao alterar a redação alhures também excluiu o delito em tela do rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, tal interpretação se mostra em contrassenso com o espírito do Pacote Anticrime, posto que, a redação anterior se apresentava da seguinte forma: [...]

Assim, não haveria de, uma norma revestida de maior rigor, enfraquecer determinada conduta ilícita, isto é, retirá-lo do rol de crimes hediondo, cujo tratamento, além de mais rigoroso, impõe, também, penalidade mais rígida aos condenados.

No mesmo sentido, assim manifestou o Ministro Ricardo Lewandowski, em 14/03/2023, no julgamento do RO-EI 0600511-16.2022.6.20.0000: [...]

No caso em tela, o recuperando foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por fato ocorrido em 18/11/2020, relativo à Guia no 1002144-34.2020.8.11.0005.

A peça acusatória constante na mov. 1.2 aponta a seguinte passagem: [...]

Logo, não há que se falar em alteração da natureza do delito previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

Com essas considerações, deixo de acolher a peça defensiva acostada aos autos. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de direito - ID 340472897)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a retificação da fração para concessão de benefícios [progressão de regime e livramento condicional] em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
com numeração suprimida
pelo fundamento de que o delito possui
“natureza de crime hediondo”
(ID 340472897).

Ocorre que a Lei no 13.964/2019 excluiu o delito previsto no
art. 16,
§
1o, IV, da Lei no 10.826/03 [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida] do rol de crimes hediondos.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a natureza taxativa do rol legal impede que se amplie a abrangência da hediondez além do que a lei expressamente prevê. A conduta praticada pelo agravante refere-se à figura equiparada de portar arma de uso permitido com numeração suprimida, e os autos não demonstram se tratar de arma de uso proibido, que seria o único cenário apto a enquadrar o fato como hediondo à luz da legislação atualmente vigente”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 348945386).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado"
(EDcl no AgRg no HC: 700131/RS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.6.2023; AgRg no HC n. 625.762/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida não configura crime hediondo após a vigência da Lei n. 13.964/2019. É vedada a analogia in malam partem para manter a hediondez em hipótese legalmente excluída. Reconhecida a natureza comum do delito, aplicam-se as frações de 16% para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional”.
(
AgExPe no
1035976-97.2025.8.11.0000, Relator: Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 3.2.2026)

Logo, mostra-se pertinente a incidência das frações relativas a crimes comuns no cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar
que o Juízo da Execução Penal
elabore novo cálculo de liquidação da pena com incidência das
frações de 1/6 (um sexto) ou 16% para progressão de regime e 1/3 (um terço) para livramento condicional
em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida [art. 16,
§
1o, IV, da Lei no 10.826/03].

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
2000042-46.2025.8.11.0005
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026